Tribunal: TJBA
Processo: 8067334-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067334-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SILVIA ANDREIA SANTOS BECKMAM Advogado(s): JEAN QUINTEIRO CHAVES DE MENDONCA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a autorização imediata de cirurgia bariátrica (sleeve gástrico por videolaparoscopia). A Recorrente sustenta ser portadora de obesidade grau III (IMC superior a 40 kg/m2) com comorbidades associadas, alegando risco de agravamento do quadro de saúde. O pedido liminar foi indeferido pelo juízo a quo sob o fundamento de ausência de risco iminente de morte e necessidade de contraditório, decisão esta mantida em sede de liminar recursal, ensejando a interposição de Agravo Interno pela parte autora. II. Questão em discussão 2. Verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em pleito de cirurgia bariátrica eletiva antes da formação do contraditório. III. Razões de decidir 3. Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC). 4. A documentação médica acostada aos autos, embora ateste a indicação cirúrgica e as comorbidades da paciente (hipertensão, dislipidemia, esteatose hepática), descreve expressamente um "risco cardiológico pré-operatório favorável" e a ausência de instabilidade aguda, caracterizando o procedimento como eletivo. 5. A distinção entre a necessidade do tratamento (mérito da demanda) e a urgência qualificada (requisito da tutela antecipada) é fundamental. Inexistindo prova de risco imediato e irreparável que não possa aguardar o trâmite processual regular e o exercício do contraditório pela operadora de saúde, descabe a concessão da medida liminar, mormente quando o provimento satisfativo possui caráter de irreversibilidade fática. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. O julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar recursal. 2. A ausência de demonstração inequívoca de perigo de dano iminente ou risco de morte, atestada por laudo médico que indica estabilidade clínica e caráter eletivo do procedimento, impede a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia bariátrica antes do contraditório." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8067334-26.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, SILVIA ANDREIA SANTOS BECKMAM, e, como Agravada, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça